Tribunal: TJMT
Processo: 1012105-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012105-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTEFANY FERREIRA JUVENAL.
AGRAVADA: IASMIM CARVALHO ALVES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – CONEXÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO – DECISÃO A QUO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A conexão exige a identidade de causas de pedir, que se constituem pelos fatos jurídicos que embasam a ação, ou igualdade no tocante aos objetos do litígio, representados pelo que se pretende com a tutela jurisdicional ou pelo bem jurídico ligado à pretensão de direito material em tela.
A finalidade precípua da reunião de ações conexas que tramitam em separado é evitar decisões conflitantes, tendo em vista a existência de identidade de objeto, das partes e da causa de pedir entre as demandas.
Ainda que inexistente essa identidade, o CPC por meio do seu §3o do art. 55, alargou a possibilidade de reunião dos processos com o escopo de proteger valores da segurança jurídica, isonomia e confiança e, com isso, evitar decisões contraditórias.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTEFANY FERREIRA JUVENAL, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Dano Material e Moral n.o 1013440-08.2021.8.11.0041, declinou a competência para processar e julgar esta ação e, com fundamento nos artigos 55, § 3o, artigos 59 e 64, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, determinou a remessa destes autos ao Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá, sob o seguinte fundamento:
Pelo que consta das informações contidas na peça de defesa, há ação em tramite no Quarto Juizado Especial Cível (Processo n. 1007742-44.2021.8.11.0001) onde a aqui ré postula em desfavor da autora, Estefany Ferreira Juvenal, indenização a título de danos materiais e morais em razão dos fatos aqui discutidos, inclusive, com pedido de retenção dos bens da autora até que sejam satisfeitos os danos materiais. Assim, havendo semelhança entre as partes e a causa de pedir e, tendo em vista o evidente risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias entre as ações, caso esta seja decidida separadamente, eis que aqui busca a autora os móveis deixados na residência da ré, imperioso a reunião dos processos.
Irresignada, a recorrente aduz que:
- o juiz a quo declinou a competência para processar e julgar a ação de reintegração de posse, processo nr. 1013440- 08.2021.8.11.0041, e determinou a remessa dos referidos autos ao Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, sob o fundamento de que na ação que tramita no Quarto Juizado Especial Cível (Processo nr. 1007742-44.2021.8.11.0001) discute-se a indenização a título de danos materiais e morais em razão dos fatos discutidos no processo nr. 1013440-08.2021.8.11.0041, com a observação de que há pedido de retenção dos bens da autora ora Agravada até que sejam satisfeitos os danos materiais;
- a matéria da lide no processo nr. 1007742-44.2021.8.11.0001, que tramita no Quarto Juizado Especial Cível, trata-se de direito pessoal. De forma mais simplificada, se refere à relação pessoal, no caso: supostas deterioração dentro do imóvel cedido a Agravante suplicando pela reparação dos danos materiais e morais e; como “garantia” de pagamento a Agravada pede a penhora da geladeira e do tanquinho da Agravante, sendo a mesma nomeada depositária fiel;
- o processo no 1013440-08.2021.8.11.0041, em trâmite na 7a Vara Cível, a qual o juiz a quo declinou a competência e a remessa dos autos para o Quarto Juizado Especial Cível, trata-se de direito real. Isto é, os fatos e o pedido da causa é reintegração de posse;
- não há conexão entre as ações quando a natureza versa sobre direitos reais e outro direito pessoal;
Desse modo, requer a concessão da Tutela Recursal para suspender a decisão agravada. No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de declarar competente para julgamento do presente feito, o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em razão da diferença da natureza das ações Direito Real x Direito Pessoal.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da pretensão recursal.
Estabelece o art. 55 do CPC, que:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
(...)
§3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
De tal dispositivo legal, fica claro que a conexão exige a identidade de causas de pedir, que se constituem pelos fatos jurídicos que embasam a ação, ou igualdade no tocante aos objetos do litígio, representados pelo que se pretende com a tutela jurisdicional ou pelo bem jurídico ligado à pretensão de direito material em tela.
A finalidade precípua da reunião de ações conexas ou que tenham uma conectividade conforme permite o § 3o do art. 55 do CPC, é evitar decisões conflitantes.
O § 3o do art. 55 do CPC inovou nesse aspecto, pois trata de uma hipótese de conexão imprópria, mais aberta e, por isso, mais flexível, pois não precisar existir a absoluta identidade entre objetos ou as causas de pedir entre as ações.
Assim, a despeito de inexistir conexão propriamente dita, em se vislumbrando o risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso as ações venham a ser julgadas separadamente, admite-se a reunião dos processos.
No caso, a ação em trâmite no Quarto Juizado Especial Cível (Processo n. 1007742-44.2021.8.11.0001) onde a Agravada postula em desfavor da Agravante, indenização a título de danos materiais e morais em razão da discussão da ocupação do imóvel, inclusive, com pedido de retenção dos bens, até que sejam satisfeitos os danos materiais.
Desta feita, há semelhança entre as partes e a causa de pedir e, tendo em vista o evidente risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias entre as ações, caso esta seja decidida separadamente, mostra-se prudente a reunião dos processos.
Desse modo, em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, diante da identidade da causa de pedir remota, devem os processos ser julgados simultaneamente, com o intuito de evitar decisões contraditórias, na esteira do permissivo legal contido no § 3o do art. 55 do CPC.
Portanto, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator